Tribunal: TJDFT
Processo: 0731938-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mário Ramos Pereira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cecília Alves Costa –, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 194317, localizado no Lote 16, Conjunto 14, Quadra 306, Recanto das Emas/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, suspendendo-se a penhora do imóvel, e, alfim, o provimento do recurso, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada por se tratar de bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$80.929,99 (oitenta mil, novecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos). Pontuara que a pretensão executiva está aparelhada em sentença que decretara o divórcio dos litigantes e determinara a partilha do patrimônio comum constituído pelo veículo automotor Amarok, ano 2013, e pelo saldo de conta poupança no valor de R$41.498,69 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos). Observara que, durante o itinerário procedimental, acolhendo-se a nomeação formulada pela agravada, fora determinada a penhora do imóvel de sua titularidade objeto da matrícula no 194317, localizado no Lote 16, Conjunto 14, Quadra 306, Recanto das Emas/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Defendera a nulidade do provimento arrostado, tendo em vista que não lhe fora assegurada oportunidade para manifestar-se sobre o pedido de penhora formulado pela agravada, restando violado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduzira, outrossim, que o imóvel individualizado – Lote 16, Conjunto 14, Quadra 306, Recanto das Emas/DF – sobre qual incidira a penhora, encerra bem de família, pois nele reside com sua atual esposa família, não possuindo, ademais, outro imóvel residencial. Esclarecera que erigira no imóvel três cômodos e, enquanto reside em um, dera o outro cômodo em locação à terceiro pelo valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Assinalara que, residindo no imóvel com sua esposa, não pode dele ser desalojado. Acentuara que, assim, alcançando a constrição bem absolutamente impenhorável, a penhora deve ser desconstituída, nos exatos termos da Lei no 8.009/90. Asseverara que não possui outros bens passíveis de penhora e aptos a assegurar o pagamento da dívida exequenda nem é proprietário de outros imóveis residenciais nesta capital. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada e preservada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada, e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mário Ramos Pereira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Cecília Alves Costa – deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 194317, localizado no Lote 16, Conjunto 14, Quadra 306, Recanto das Emas/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, suspendendo-se a penhora do imóvel, e, alfim, o provimento do recurso, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada por se tratar de bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, acolhendo a nomeação formulada pela agravada, deferira a penhora do imóvel objeto da matrícula no 194317, localizado no Lote 16, Conjunto 14, Quadra 306, Recanto das Emas/DF, como forma de realização da obrigação exequenda. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o provimento agravado apenas acolhera a nomeação à penhora formulada pela agravada, não havendo analisado a questão referente à impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, ficando patente que esse agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelos agravantes, destinado à elisão da penhora que atingira o imóvel nomeado sob o prisma de que se qualifica como bem de família, tendo a eminente juíza da causa cingindo-se a acolher a indicação à penhora realizada pela agravada, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da alegação de impenhorabilidade suscitada pelo agravante exclusivamente nessa sede recursal. Quanto ao tópico, há que ser assinalado que o aduzido pelo agravante acerca da violação ao direito ao contraditório, devido processo legal e à ampla defesa, não encontra amparo material, tangenciando, em verdade, os regramentos processuais e a boa-fé processual. Com efeito, o primado processual que veda a prolação de decisão surpresa visa evitar que, quanto a questões de especial relevo, as partes não tenham prévio conhecimento e plena oportunidade de sobre elas se manifestar antes de serem resolvidas, conferindo materialização, assim, à garantia de ampla defesa. Sob esse espectro, ressoa que o pretendido pelo legislador processual não alcançara toda e qualquer resolução a ser tomada pelo Juízo, inclusive no tocante ao gerenciamento processual, o que, por óbvio, sobressairia descabido. Com efeito, inviável que seja assegurado às partes, antes de todas as decisões a serem tomadas pelo juiz, a faculdade de se manifestarem, o que, para além de contraproducente, violaria os primados de celeridade e efetividade processuais. Essa apreensão se aplica justamente à hipótese, pois não estava a decisão que determina a penhora de imóvel de titularidade do executado dependente da prévia oitiva da parte obrigada, como pretende o agravante. A iniciativa da execução ou dos atos de expropriação patrimonial é prerrogativa assegurada ao credor, se não intenta o obrigado realizar espontaneamente a obrigação. A determinação de penhora de bem de titularidade do devedor, destarte, não demanda prévia oitiva da parte obrigada, à medida em que terá a seu dispor os instrumentos para se defender, não havendo, contudo, como se condicionar o acolhimento da postulação a sua prévia oitiva ou assentimento. Se assim fosse, estaria sendo criada condição desguarnecida de lastro, pois o detentor e titular do título seria submetido a novo óbice para realização do que lhe fora assegurado, qual seja, a prévia oitiva da parte obrigada. Com efeito, o controle da legalidade da penhora, a seu turno, se realiza após sua realização, consoante o procedimento encadeado, e não no momento da nomeação. Essa apreensão, além de derivar do fato de que a execução flui mediante impulso do credor, é corroborado pelo fato de que, consumada a constrição, o executado dela deverá ser intimado, donde a legitimidade da medida é condicionada a esse ritual, e não a prévio assentimento ou oitiva do obrigado sobre a indicação promovida pela parte exequente. A alegação de nulidade, portanto, carece de sustentação. Assim é que, inconformado com a penhora que alcançara imóvel de sua titularidade, deve o agravante utilizar da via adequada para insurgir-se contra a contrição que é a impugnação à penhora. Na hipótese, consoante emerge incontrastável, a questão acerca da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, em verdade, sequer fora suscitada perante o juízo da execução, não sobejando possível a análise dessa matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não agitada e, portanto, não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão que ser fora formulada pelo agravante nos autos do cumprimento de sentença, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator